Tribunal: TJMT
Processo: 1087646-11.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087646-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), HEBE GIOVANA AMARAL DA CRUZ - CPF: 617.189.981-04 (RECORRIDO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1087646-11.2024.8.11.0001.

origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDA:
HEBE GIOVANA AMARAL DA CRUZ.

Data de Julgamento:
19 A 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E EFETIVA. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO LOCAL E JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamado
contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga
e julgou procedentes os pedidos de professora da rede municipal, condenando o ente ao pagamento de férias e adicional de 1/3 constitucional sobre o total de 45 dias, nos períodos aquisitivos não atingidos pela prescrição. A sentença determinou a atualização monetária pelo IPCA-E desde a exigibilidade da obrigação, juros de mora pela poupança a partir da citação e, a partir de dezembro de 2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, observando-se o teto dos Juizados Especiais.

A controvérsia reside no reconhecimento do direito às férias integrais de 45 dias com adicional proporcional, mesmo para profissionais temporários, conforme previsão legal municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recesso escolar pode ser equiparado às férias escolares para fins de remuneração adicional; (ii) estabelecer se há amparo legal e jurisprudencial para o pagamento de 45 dias de férias com adicional de 1/3 também aos professores contratados temporariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal (LC nº 220/2010) garante aos professores da rede pública o direito a 45 dias de férias anuais, com pagamento automático do adicional de um terço da remuneração, inclusive para servidores contratados temporariamente, conforme art. 49, parágrafo único.

O IRDR nº 04 do TJMT fixou tese vinculante no sentido de que professores da educação básica, efetivos ou temporários, fazem jus aos 45 dias de férias com adicional de 1/3, corroborando a interpretação da norma local.

A Turma Recursal já consolidou entendimento sobre a matéria por meio da Súmula nº 20, a qual reconhece o direito ao adicional de férias sobre o total de 45 dias, com base na legislação do ente estatal respectivo.

A alegação de que o recesso escolar não se confunde com férias não se sustenta diante da norma específica e da jurisprudência pacificada, que reconhecem o direito ao benefício independentemente da natureza da contratação.

Ausente previsão legal que exclua os temporários da garantia prevista para os efetivos, impõe-se a aplicação isonômica da norma, respeitando-se o princípio da legalidade administrativa e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O professor da rede pública municipal, ainda que contratado temporariamente, tem direito a 45 dias de férias por ano, conforme previsão expressa da legislação local.

O adicional de 1/3 deve incidir sobre todo o período de 45 dias, não se limitando a 30 dias.

A existência de recesso escolar não afasta o direito ao gozo e ao pagamento de férias nos moldes estabelecidos em lei municipal e conforme jurisprudência do TJMT.

Dispositivos relevantes citados
: LC Municipal nº 220/2010, arts. 48 e 49; CF/1988, art. 7º, XVII; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 04, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.03.2021; Turma Recursal do TJMT, Súmula nº 20.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente municipal contra a decisão monocrática (ID 281313978), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o Município ao pagamento dos valores referentes às férias, acrescidas do terço constitucional, sobre o total de 45 (quarenta e cinco) dias, relativos aos períodos aquisitivos não atingidos pela prescrição, conforme descrito na exordial, a serem comprovados nos autos, com abatimento das parcelas eventualmente já quitadas.

Determinando, ainda, a atualização monetária pelo IPCA-E a partir da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado e a incidência de juros de mora pela caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a contar da citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores devidos deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, em razão dos encargos moratórios surgidos após o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, observando-se o teto estabelecido para os Juizados Especiais. Em consequência, extinguiu-se o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o reclamado alega:

1)

O período de recesso escolar não se confunde com as férias escolares;

2)

Ausência de previsão legal – impossibilidade de interpretação extensiva;

Ao final, requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes todos os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a reclamante refuta os fundamentos recursais e pugna pela manutenção da sentença singular (ID 281313983).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante prestou serviços como professora
temporária
no ano de
2020
e como
efetiva
nos anos de
2021, 2022
e
2023
, vinculada à Secretaria Municipal de Educação.

Alega que, durante esse período, não recebeu as férias nem o adicional de um terço constitucional sobre o total de 45 dias, conforme previsão legal municipal.

Em contestação, o reclamado alega, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como prescrição quinquenal. No mérito, esclarece que o período de recesso escolar não se confunde com as férias escolares.

Sustenta, ainda, que o recesso escolar não se equipara ao período de férias, entendimento este pacífico na jurisprudência, além de alegar ausência de previsão legal para extensão do direito pleiteado. Por fim, requer a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre eventual valor a ser pago.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reforma.

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação, em seus arts. 48, I, alíneas “a” e b” e 49, dispõe o seguinte:

Art. 48
O professor
e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo
gozarão de férias anuais
:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores
, de acordo com o calendário sendo:

a)
quinze dias no término do primeiro semestre
previsto no calendário escolar;

b)
trinta dias no encerramento do ano letivo
de acordo com o calendário escolar.

Art. 49 Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Parágrafo único.
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
o disposto neste artigo
(grifei).

No mesmo sentido, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04 do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou a tese de que os professores da educação básica do Estado de Mato Grosso, inclusive os contratados temporariamente, fazem jus a 45 dias de férias com adicional do terço sobre esse período. Vejamos:

“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”

Por fim, importante consignar que a matéria foi sumulada pela Turma Recursal: “
Sumula n.º 20. O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre os trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo
”.

Dessa forma, diante da legislação aplicável, do entendimento jurisprudencial consolidado e da súmula vinculante da Turma, não há que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025